Tribunal: CARF
Processo: 10730.723686/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723686/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.427 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MARIA IVANETE GUIMARAES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. APOSENTADORIA.
SÚMULA CARF N. 43.
Para gozo da isenção, a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.O s proventos de aposentadoria
percebidos por portador de moléstia grave, ainda que contraída após a
aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 10 a 22),
decorrente de trabalho de malha, Exercício 2015, com crédito tributário no valor de R$
177.316,52, em decorrência de erro na quantificação de meses relativos a rendimentos recebidos
acumuladamente, compensação indevida do imposto de renda retido na fonte e omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723686/2017-76
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723686/2017-76

Na Impugnação (fl. 04 a 07), a contribuinte alega que o quantitativo de meses
informados da declaração de rendimentos, que serviram de base para a apuração dos rendimentos
recebidos acumuladamente está correto, conforme documentos que junta, devendo ser cancelado
o lançamento. Alega ainda que os valores informados a título de IRRF foram retidos dos
rendimentos recebidos acumuladamente pela fonte pagadora, conforme comprovantes. Alega que
não houve omissão de rendimentos pois foram declarados como rendimentos isentos e não
tributáveis por se tratarem de acréscimo de juros de mora, recebidos em ação judicial trabalhista.
Segundo seu entendimento, ainda que tais rendimentos fossem considerados tributáveis, no
presente caso não haveria a incidência em razão da impugnante ser portadora de moléstia grave,
conforme laudo anexo.
No Acórdão 04-45.272 – 4a Turma da DRJ/CGE (fls. 137 a 142), em Sessão de
08/03/2018, julgou-se a impugnação improcedente.
a) Rendimentos recebidos acumuladamente: Entendeu-se que os rendimentos
do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, recebidos acumuladamente a partir de 01/01/2010, são tributados conforme art. 12-A
da Lei no 7.713, de 1988. No entanto ante a ausência de comprovação de que se tratam de
rendimentos recebidos de forma acumulada e, principalmente, qual o período a que se
referem tais rendimentos, deve ser mantida a infração.
b) Imposto de Renda Retido na Fonte: Segundo a notificação de lançamento foi
glosada a compensação do IRRF informado na DIRPF em razão da ausência de comprovação.
Foi juntado nos autos o DARF (fl. 103), no entanto, não é possível identificar a quais
beneficiários e a quais rendimentos se refere.
c) Omissão de rendimentos: Sem a identificação da natureza dos rendimentos
não há como verificar se estes se enquadram nas disposições da IN RFB no 1.500/2004.
d) Isenção por moléstia grave: Segundo o Ato Declaratório Normativo – ADN
no 10, de 16 de maio de 1996, da Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal, “a isenção a que se referem os incisos XII e XXXV do art. 5o da IN SRF no 025/1996 se
aplica aos rendimentos percebidos a partir da data em que a doença foi contraída”. Segundo
informações constantes dos autos as diferenças salariais apuradas na ação judicial seriam
relativas ao período de 2003 a 2011 enquanto que a moléstia fora detectada somente em
2014.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 228 a 239). Nele alega:
a) Que o fisco considerou como rendimentos tributáveis valores correspondentes a
juros de mora decorrentes do recebimento de verbas trabalhistas;
b) Que se desconsiderou a quantidade de meses a que se referiam os rendimentos,
ainda que houvessem provas no processo:
(fl. 236) Vê-se, nesse contexto, que não se sustenta a afirmação feita pela DRJ no
sentido de que “Para comprovação da percepção de rendimentos recebidos de forma
acumulada a contribuinte deveria ter juntado as planilhas de cálculo que foram judicial,
homologadas no processo mais especificamente as planilhas utilizadas para a liquidação
de sentença na ação de execução judicial.” (fls.139/140). Tanto a homologação dos
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723686/2017-76

cálculos pelo Juízo do Trabalho, quanto a planilha estão acostadas aos autos, o que
infirma também outra parte da decisão recorrida, quando consigna que “... ante a
ausência de comprovação de que se tratam de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, rendimentos, principalmente, qual o período a que se referem tais deve ser
mantida a infração” (fls. 140).
c) Desconsideração da isenção por moléstia grave no momento do recebimento
dos rendimentos. Também alega que a Instrução Normativa SRF 25/1996 já estava revogada à
época do recebimento. Que, conforme a IN RFB 1.500/2014, vigente no momento da
apresentação da Declaração, a isenção atinge recebimentos mesmo que se refiram a período
anterior à data em que foi contraída a moléstia grave. Diz que (fl. 237) os autos estão “fartos de
prova no sentido de que se trata de complementação de aposentadoria e de pensão (fls. 28 e 64,
p. ex.)”.
d) Sobre a comprovação de rentenção do IR Fonte, afirma que “o valor de
principal ali constante (R$ 128.070,23) é exatamente o valor que consta da conclusão do laudo
pericial de fls. 57”. E solicita diligência com a finalidade de intimar a fonte pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a tempestividade. A cientificação do Acórdão ocorreu em
08/06/2018 (fl. 150) e interpôs o Recurso Voluntário em 10/07/2018 (fl. 152).
Juros de Mora
O contribuinte alega que o fisco considerou como rendimentos tributáveis valores
correspondentes a juros de mora decorrentes do recebimento de verbas trabalhistas. Por sua vez,
o que foi afirmado em 1a instância pelo Fisco é que, não é possível saber a natureza dos
rendimentos.
O contribuinte alegou ainda em sede de Impugnação:
(fl. 04) Segundo o Laudo Pericial de fls. 48.903 e 49.131, produzido na Reclamação
Trabalhista no 0146500- 24.1989.5.01.0016, eu teria direito a receber o valor de R$
212.679,67 (1). Contudo, em razão da incidência de juros, este valor saltou para R$
392.832,65, ou seja, houve um acréscimo de juros de mora de R$ 180.152,98.
Proporcionalmente, a verba correspondeu a 54,14% e o juro a 45,86% do total que me
era devido.
O contribuinte apresenta somente os seus próprios cálculos (fl. 30), sem
apresentar as folhas do Processo em que se demonstram os juros de mora.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723686/2017-76

Assiste razão o contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser
objeto de tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja,
não representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Todavia, não há demonstração do valor dos juros de mora sobre as parcelas
tributáveis da ação trabalhista. Mesmo agora em sede recursal o contribuinte se furta em
demonstrar a prova de tais cálculos.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Na decisão de piso entendeu-se que os rendimentos do trabalho e os provenientes
de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos
acumuladamente a partir de 01/01/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de
1988. No entanto ante a ausência de comprovação de que se tratam de rendimentos
recebidos de forma acumulada e, principalmente, qual o período a que se referem tais
rendimentos, deve ser mantida a infração.
No recurso interposto pelo contribuinte, alega-se que já fora mencionado nos
autos provas suficientes para se demonstrar os períodos dos rendimentos recebidos
acumuladamente, quais sejam: Planilha apresentada através de perícia contábil com a
remuneração na inatividade (fls. 48 a 51); Planilha com a diferença da pensão mensal (fls. 58 e
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723686/2017-76

59); e Resumo geral das parcelas com o abono acrescidas de juros e atualização monetária (fl.
107 a 111).
Comprovo, portanto, que existe no processo demonstração do período.
Isenção por Moléstia Grave
A autoridade julgadora de 1a instância aduziu que as diferenças salariais
apuradas na ação judicial seriam relativas ao período de 2003 a 2011 enquanto que a
moléstia fora detectada somente em 2014.
Por sua vez, o contribuinte aduziu que a isenção atinge recebimentos mesmo que
se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave. E ainda diz que (fl.
237) os autos estão “fartos de prova no sentido de que se trata de complementação de
aposentadoria e de pensão (fls. 28 e 64, p. ex.)”.
O primeiro ponto é saber se os rendimentos são oriundos a título de aposentadoria
e pensão. Em comprovação à origem dos rendimentos, consta embargos de declaração à decisão
judicial trabalhista (fls 63 e ss) oposto pela empresa Eletrobras Furnas relativo a pedido de
revisão de suplementação de benefício previdenciário. Pelo que se entende tratar de verbas
recebidas de aposentadoria.
O segundo ponto é saber se os rendimentos atingem a período com origem
anterior à moléstia .
( IN SRF no 25/1996) RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e fibrose
cística (mucoviscidose);
No entendimento do ministro Humberto Martins (STJ), a isenção fiscal concedida
aos portadores de doença grave tem por objetivo "abrandar o impacto da carga tributária sobre a
renda necessária à sua subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença,
legitimando um 'padrão de vida' o mais digno possível diante do estado de enfermidade" (REsp
1.507.230).
Para o STJ, o rol de doenças previstas na Lei 7.713/1988 é taxativo, a saber:
(lei no 7.713/1988) Art. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723686/2017-76

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A isenção e da restituição dos valores recolhidos a título de IR sobre proventos de
aposentadoria de portadores de moléstias graves tem como termo inicial a data em que foi
comprovada a doença, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não a da emissão do laudo oficial.
O entendimento foi reafirmado pela Segunda Turma do STJ em 2018, no julgamento do AREsp
1.156.742.
O Laudo Pericial constante no processo administrativo (fl. 23) explicita que a
Recorrente é portadora neoplasia maligna da tireóide (CID C73) desde 01/2014, é dizer,
posterior à data correspondente a renda auferida (competência). A ação judicial, como dito, é
relativa ao período de 2003 a 2011.
Ocorre que os proventos de aposentadoria percebidos por portador de moléstia
profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda (Súmula CARF no 43). Eis a origem dos valores:
(fl. 179) NATAL/CIO BELEDO ZARRANZ, brasileiro, Casa do, aposentado,
portador da CTPS ne 4364, Série 390, residente na Praia de Icarai, n. 39/403, Niterói,
CEP. 24.230 (admissão em 12.03.65 e rescisão em 19.08.85, aposentado por tempo de
serviço, nesta última data, quando ocupava o cargo de Desenhista Projetista) (...)
E, para gozo da isenção, a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, e o foi (Súmula CARF no 63). Tem o contribuinte,
portanto, direito a isenção destas específicas verbas recebidas.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 255
DF CARF MF
Original